Tribunal: TJPA
Processo: 0046924-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046924-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING SA

APELADO: MARIA CLARA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Honorários Sucumbenciais. Fixação com Base no Valor da Causa. Cabimento. Observância ao Tema 1.076 do STJ. Recurso Desprovido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento com restituição de indébito, afastando a comissão de permanência cumulada com outros encargos e condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a fixação dos honorários sucumbenciais, que o apelante alega dever ser arbitrada com base no proveito econômico perseguido na ação, e não no valor atualizado da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários sucumbenciais foi realizada conforme o artigo 85, §2º do CPC, com base no valor da causa. No caso em questão, o valor da causa não é elevado ou irrisório, não havendo condenação nem proveito econômico mensurável, justificando a fixação com base no valor atualizado da causa. Tema 1.076 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

O relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-o razoável e proporcional.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC)

Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Jurisprudência: STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro Raul Araújo, Julgamento: 17/05/2021, T4 - Quarta Turma, Publicação: DJe 18/06/2021.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE OCNTRATO DE FINANCIAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, afastando a comissão de permanência cumulada com os demais encargos, condenando o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelada
MARIA CLARA DOS SANTOS
.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 16376210), que julgou o feito parcialmente procedente.

Inconformado,
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
interpôs recurso de apelação (ID Nº 16376110 – FLS. 117/ 16376211 – FLS. 118/119), se insurgindo tão somente em relação aos honorários sucumbenciais, alegando, para tanto, que o referido ônus sucumbencial deve ser arbitrado de acordo com o proveito econômico perseguido na presente ação, ressaltando a impossibilidade de fixação com base no valor atualizado da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de determinar que honorários sucumbenciais sejam fixados de acordo com o proveito econômico.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 16376219), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo banco recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, observa-se que tal verba foi
fixada com base no valor da causa, nos termos do 85, §2º do CPC.

A respeito do tema, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 1.076, segundo o qual estabeleceu duas teses acerca do assunto, vejamos:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, verifica-se que o valor atribuído à causa não se mostra elevado ou irrisório, não houve condenação e nem foi possível se obter o proveito econômico da causa, o que enseja a fixação com base no valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença ora vergastada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º).
Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º).
Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Nesse sentido, considerando o valor atribuído à causa, bem como os requisitos previstos no §2º do art. 85, quais sejam, a natureza e a importância da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Tal importância
se mostra adequado e justo para remuneração do trabalho do profissional, nos termos do que estabelece o art. 85, §2º do CPC, bem como ao que dispõe o Tema 1.076 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024